Tribunal: TJES
Processo: 5008874-21.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008874-21.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO RICARDO SOUZA BARBOSA
REQUERIDO: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.
R
EQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DO TRÁFICO. CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO NA SENTENÇA. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS COM RECLUSÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO REGIMES DE FORMA INDIVIDUALIZADA. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO DELITO
DE POSSE DE ARMA (APENADO COM DETENÇÃO) PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO
DO REGIME PRISIONAL DO CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS (APENADO COM RECLUSÃO)

PARA O SEMIABERTO
. VIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Revelando-se equivocadas as ponderações lançadas pela d. sentenciante para negativação de algumas circunstâncias judiciais, necessária a sua retificação.

2. O art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Hipótese em que a droga apreendida se mostra significativa de forma a majorar a pena-base do delito de tráfico.

3. Não há que se falar em erro técnico ou injustiça explícita do julgado, em face do não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com fundamento na dedicação do peticionário à atividade criminosa do tráfico de drogas, se esta restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção constantes do processo.

4. Sendo o crime de tráfico de drogas punido com pena de reclusão e o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com pena de detenção, necessária a fixação do regime prisional de forma individualizada, executando-se a pena de reclusão em primeiro plano, a teor do que preceitua o art. 69, do CP.

5. Possível a fixação do regime prisional semiaberto para o crime de tráfico de drogas, considerando o
quantum
de pena fixado.
Revisão criminal
parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008874-21.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO RICARDO SOUZA BARBOSA

REQUERIDO: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de pedido de Revisão Criminal formulado por
PAULO RICARDO SOUZA BARBO
S
A
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do CPP. O requerente busca a revisão do processo pelo qual foi condenado, na Comarca de Vila Velha/ES, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)

e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, em regime prisional fechado, e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

A defesa do peticionário pleiteia, em suas razões, a redução das penas-base para seus patamares mínimos legais, bem como o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Analisando detidamente os autos, vejo que a r. sentença está a merecer reparo.

Quanto ao delito de tráfico de drogas
:

A pena-base foi fixada muito acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (mínimo: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa). A exasperação foi justificada pela valoração negativa da personalidade do réu, dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06).

No presente caso, não vejo elementos suficientes a demonstrar o desvio de personalidade do réu, sendo certo que a simples justificativa de que ele se envolveu “com pessoas de caráter duvidoso desde a adolescência”, não é suficiente para macular tal circunstância judicial.

Já os motivos do delito em nada se diferem daqueles do tipo penal em que se encontra incurso o apenado.

Quanto as circunstâncias do crime, o fato de o revisionando ter tentado se evadir não é motivo, por si só, para valorar a pena-base, pois, não houve justo motivo que extrapolasse a normalidade do tipo penal.

No entanto, tratou-se de quantidade significativa de drogas diversas, consistindo em 02 (dois) tabletes de maconha, 17 (dezessete) buchas de maconha embaladas e, ainda, 01 (uma) bucha grande de haxixe, a justificar, a meu juízo, um maior aumento da pena-base.

Assim, na primeira fase da dosimetria, havendo apenas a quantidade e natureza de drogas em desfavor do réu (art. 42 da Lei 11.343/06), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), estabeleço a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, restando impossível a redução para aquém desse patamar, conforme determina a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e última fase, não foram reconhecidas quaisquer causas de diminuição ou de aumento.

Destaco, nesse ponto, não ser mesmo o caso de incidir a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, eis que, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, restou demonstrado nos autos que ele se dedicava às atividades criminosas. Isso porque, além da apreensão das drogas variadas no interior de sua residência, foram apreendidas no local uma balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para armazenar entorpecentes, uma agenda, armas de fogo e munições, o que permite concluir que o réu não é o “marinheiro de primeira viagem” que a lei busca beneficiar.

Como se vê, a quantidade e variedade de entorpecentes não foi a única causa a justificar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual, não há “
bis in idem
” no aumento da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
(...)
1. A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros elementos, além da quantidade do entorpecente, a apreensão de apetrechos característicos, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício.
(...)” (STJ; AgRg-HC 710.990; Proc. 2021/0390490-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022, negritei e grifei).

Assim, resta a reprimenda devidamente concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa (mínimo cominado: 01 ano detenção e 10 dias-multa). A exasperação foi justificada pela valoração negativa da personalidade do réu, dos motivos e das circunstâncias do crime.

No entanto, na esteira da mesma fundamentação apresentada quando da análise da pena aplicada ao crime de tráfico, entendo não haver elementos concretos que autorizem a exasperação da pena-base em razão desses referenciais.

Portanto, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mantenho a pena intermediária fixada na etapa anterior, restando impossível operar a redução da pena aquém do mínimo legal em obediência a Súmula 231 do STJ.

Por fim, na derradeira fase, à míngua de quaisquer causas de diminuição e/ou aumento a serem sopesadas, fica a reprimenda concretizada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material:

Continuando, constato a existência de erro material na r. sentença, pois, ao proceder a Juíza sentenciante à somatória das penas, em razão do concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal, considerou serem ambas punidas com pena de reclusão, o que não pode permanecer já que mais gravoso para o peticionário.

Neste ponto, sanando o erro ocorrido, fixo, definitivamente, a pena privativa de liberdade do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão
e, 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez)
dias-multa, devendo ser cumprida com observância a parte final do art
igo
69, do Código Penal.

Novo reparo merece a r. sentença no que toca ao regime prisional inicial. Isso porque, considerando se tratar de crimes apenados com pena de reclusão e detenção, deve o regime para cada crime ser fixado de forma individualizada.

Sendo, assim, fixo o regime semiaberto para o crime de tráfico de drogas (art. 33, §2º, “b”, do CP) e, o regime aberto para o delito posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, §2º, “c”, do CP).

Ante tais fundamentos,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
para:

- retificar as ponderações declinadas pela Juíza sentenciante quanto às circunstâncias judiciais dos crimes, reduzindo as reprimendas aplicadas;

- fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas e o regime aberto para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e;

- sanar erro material existente na r. sentença, fixando a reprimenda total em 05 (cinco) anos de reclusão (em relação ao crime de tráfico de drogas) e 01 (um) ano de detenção (em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), mais o pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, prevalecendo, quanto aos mais, os termos da r. sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.